Tribunal: TJDFT
Processo: 0742254-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742254-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARONILDO JOSE SOUSA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Maronildo José Dousa em face da r. decisão (ID 31742515) que, nos autos da Ação movida por ele em desfavor de Sul América Companhia de Seguro de Saúde, intimou o Autor/Agravante para optar por uma das alternativas sugeridas pela Ré/Agravada para cumprimento da obrigação ordenada na decisão de ID 111570762 na origem, que deferiu a antecipação de tutela para fornecimento de medicamento de alto custo, no prazo de 15 (quinze dias). O Agravante demonstra irresignação quanto à flexibilização da forma de cumprimento da obrigação ordenada ao Agravado. Em sede de plantão judiciário, o pleito de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 31741822). O Agravado apresentou contrarrazões (ID 32708583), em que suscita preliminar de não conhecimento do recurso por perda superveniente do objeto, uma vez que a obrigação de fornecimento do medicamento prescrito já foi cumprida. Ao compulsar os autos na origem, verifica-se que o Réu/Agravado colacionou comprovante de recebimento do fármaco pelo Agravante no dia 29/12/2021 (ID 112189008, na origem) e nota fiscal (ID 112189009, na origem). Assim, intime-se o Agravante para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator